Tribunal: TJSP
Processo: 2043656-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Produção antecipada de provas – Proposta de suspensão condicional do processo, aceita pelo paciente – Impossibilidade do habeas corpus se prestar à análise de tema exclusivamente teórico jurídico ou à antecipação de exame de questão que sequer foi conhecida pela parte impetrada – Ordem não conhecida.